Tribunal: TJPA
Processo: 0803550-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803550-76.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JORGE ARAUJO DE LIMA

AGRAVADO: ROSITA LIBORIO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. DECISÃO A QUO RECONSIDERANDO O PERCENTUAL ARBITRADO. REDUÇÃO DE 45% (quarenta e cinco por cento) PARA 30% (trinta por cento) O PENSIONAMENTO. RECURSO PREJUDICADO. QUANTO À BASE DE CÁLCULO,
O ENTENDIMENTO É DE QUE OS ALIMENTOS DEVEM SER FIXADOS DENTRO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE, DEVENDO OS ALIMENTOS DEVEM SER FIXADOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA O § 1º DO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803550-76.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
JORGE ARAUJO DE LIMA

ADVOGADO:
MAURO PINTO BARBALHO E GUILHERMO AITA

AGRAVADO:
ROSITA LIBORIO DE LIMA

ADVOGADO:
VICTOR ANDRE TEIXEIRA LIMA E ALDA NASCIMENTO COSTA LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE ARAÚJO DE LIMA, inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra ROSITA LIBORIO DE LIMA.

Os fatos que ensejaram a propositura do agravo de instrumento dizem respeito a decisão judicial que
valida a alteração do valor de base de incidência da pensão, por órgão administrativo, em fase de cumprimento de sentença.

De outro lado, houve pronunciamento do dia 17/04/2018, no qual foi determinada alteração quanto ao
percentual de incidência
para a fixação da pensão
,
mas nenhum pronunciamento sobre
a composição da base de cálculo.

Portanto,
o objeto do agravo de instrumento manejado posteriormente à decisão, permanece pendente de análise jurisdicional já que inexistiu pronunciamento sobre a adequação da base de cálculo que deve ser considerada para a aplicação do novo percentual
.
Nesse aspecto, para a correta apreciação do percentual aplicado, ainda persiste necessário o pronunciamento jurisdicional, até mesmo para aferir o impacto do novo percentual sobre os vencimentos do agravante.

E mais, que a base de cálculo originária não existe, e que a sentença não previu a referida alteração automaticamente, como é feito hoje em dia na sentença que incide sobre vencimentos e vantagens, ou que já prevê a nova base de cálculo em caso de desemprego ou aposentadoria a fim de evitar a proposição de novas demandas caso haja alterações de fatos comuns à vida ou a simples atualização monetária, como ocorria no passado com sentenças como a do presente caso.

Desta forma, frente a esta situação, caberia unicamente ao juízo de primeiro grau fazer cumprir a decisão originária por meio de arbitramento do valor devido, em consonância com as regras apresentadas pela jurisprudência colacionada e os cálculos apresentados, a fim de garantir a segurança jurídica, e cabendo a parte alimentada, se entender que os valores recebidos não são mais adequados, entrar com a ação pertinente.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela agravada.

É o relatório. Peço julgamento. Plenário virtual.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803550-76.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
JORGE ARAUJO DE LIMA

ADVOGADO:
MAURO PINTO BARBALHO E GUILHERMO AITA

AGRAVADO:
ROSITA LIBORIO DE LIMA

ADVOGADO:
VICTOR ANDRE TEIXEIRA LIMA E ALDA NASCIMENTO COSTA LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Vejamos a decisão prolatada pelo Juízo a quo, reconsiderando a mesma, o que levou ao não conhecimento do agravo interposto, eis que o mesmo restou prejudicado:

“Em que pese não vislumbrar a omissão apontada na decisão embargada, mas tão somente o ânimo de se insurgir quanto ao mérito do decisum, entendo que a questão agitada por meio dos presentes embargos declaratórios perdeu o objeto e encontra-se superada, ante o teor da nova decisão liminar proferida por este Juízo hoje, durante a audiência em processo revisional de alimentos (0034773-55.2015.8.14.0301) envolvendo as mesmas partes litigantes, movida pelo ora alimentante,
em que foram reduzidos os valores pagos a título de alimentos para o patamar de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos e vantagens atuais do alimentante, excluídos os descontos obrigatórios, incidente sobre as duas fontes pagadoras ( INSS e PREVI).

Assim, nada mais há que se discutir acerca do cumprimento da sentença/acordão dos presentes autos, vez que há decisão ulterior na ação revisional dos alimentos objeto da presente demanda, cujos alimentos estão sendo revistos judicialmente por meio de nova ação. Em virtude de tal fato, nada mais havendo a se discutir nestes autos, determino seu arquivamento.

Em vista de tal entendimento, esta relatora, entendeu que o agravo de instrumento perdeu seu interesse de agir diante da perda de objeto, motivo pelo qual resulta no seu não conhecimento, devido a decisão agravada já ter sido reformada e os valores de 45% (quarenta e cinco por cento) terem sido minorados para 30% (trinta por cento
).

Entretanto, argui o recorrente, que o que se discute na ação originária, e no agravo por via de consequência, também é a
base de cálculo

sobre a qual incidirá o percentual relativo ao pagamento de pensão alimentícia.

Para que o recorrente, não alegue que ficou sem resposta suas razões, apesar de seu recurso restar prejudicado, em vista do juízo primevo ter reconsiderado sua decisão, abrirei um parêntese para alguns esclarecimentos:

Pois bem, o percentual pago a agravada, em vista de convênio do Banco do Brasil com o INSS e o PREVI, é pago pelas duas Instituições, perfazendo os 30%(trinta por cento), arbitrados pelo Juízo a quo.

Quanto à base de cálculo,
o entendimento é de que os alimentos devem ser fixados dentro do binômio necessidade/possibilidade, devendo os alimentos devem ser fixados de conformidade com o que preceitua o § 1º do art. 1.694 do Código Civil, ou seja:

"Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".

Ou seja, a equação alimentar deve ser resolvida forte nas duas premissas necessidade (do alimentado) e possibilidade (do alimentante).

- Comprovada a impossibilidade do alimentante de arcar com os alimentos provisórios arbitrados, razoável seja reduzido ao percentual que o mesmo possa suportar, justo em razão da precariedade em manter o quanto fixado.

Tal premissa, foi usada pelo Juízo a quo, para reduzir de 45% (quarenta e cinco por cento) para 30% (trinta por cento) o valor da pensão.

Portanto, o agravo de instrumento restou prejudicado já que houve reconsideração da decisão agravada, reduzindo o valor dos alimentos, havendo somente irresignação do recorrente.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 15/04/2020